Tribunal: TJDFT
Processo: 0741901-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741901-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO PIRES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o erro material no Parecer de ID 60487125, conforme apontado na petição de ID 60727168, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 18:26:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator